Tribunal: TJSP
Processo: 2254946-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para que informe quem é destinatário do desconto efetuado na aposentadoria do agravante sob a rubrica "consignado" – Inconformismo – Superveniência de sentença que julgou extinta a execução, em face do pagamento integral do débito - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para que informe quem é destinatário do desconto efetuado na aposentadoria do agravante sob a rubrica "consignado" – Inconformismo – Superveniência de sentença que julgou extinta a execução, em face do pagamento integral do débito - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254946-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALTER BIZON, é agravado BRUNO HENRIQUE MORAIS BIZON
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254946-40.2019.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254946-40.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: W. B.
AGRAVADO: B. H. M. B. (representado por sua genitora M. M. B.)
JUÍZA: GLAÍS DE TOLEDO PIZA PELUSO
VOTO No 22.271
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença
Decisão
que indeferiu pedido de expedição de
ofício ao INSS para que informe quem é
destinatário do desconto efetuado na
aposentadoria do agravante sob a
rubrica “consignado” Inconformismo
Superveniência de sentença que julgou
extinta
a
execução,
em
face
do
pagamento integral do débito - Perda de
objeto por fato superveniente - Recurso
não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional VII - Tatuapé, em Cumprimento de Sentença proposta por B. H. M. B.
(representado por sua genitora M. M. B.) contra W. B., que indeferiu pedido de
expedição de ofício ao INSS para que informe quem é destinatário do desconto
efetuado na aposentadoria do agravante sob a rubrica “consignado”.
Alega o agravante, em apertada síntese, que
desconhece os descontos indicados como “consignação” em seu benefício do INSS,
devendo ser determinada a expedição de ofício ao INSS para obtenção dessa
informação. Requer o provimento de seu recurso.
Ausente
pedido
liminar,
o
recurso
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254946-40.2019.8.26.0000 -CY
3
processado.
Foi apresentada a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece conhecimento, na
conformidade da fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, conforme se verifica da consulta
de andamento processual realizada junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ,
realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que o processo foi julgado
extinto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do
recurso), há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo
(In, “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE”, Editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator